Tribunal: TJBA
Processo: 8045026-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045026-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: VALDINEA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. ÚNICO CONTRATO A SER ANALISADO. BAIXA COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios estabelecidos no art. 95 do Código de Processo Civil, considerando a complexidade do objeto da perícia, o tempo necessário à sua realização, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II - Em ações revisionais de contrato bancário envolvendo um único contrato de empréstimo pessoal, sem elevado grau de complexidade técnica, a fixação de honorários periciais em valor excessivo mostra-se desproporcional ao objeto da prova e ao proveito econômico da demanda.

III - A perícia contábil que se destina à análise de taxa de juros e encargos em contrato de empréstimo consignado não apresenta complexidade extraordinária que justifique honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tratando-se de procedimento técnico comum em ações dessa natureza.

IV - Dá-se provimento ao agravo de instrumento para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045026-93.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como Agravada,
VALDINEA SANTOS LIMA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora